Tribunal: TJPA
Processo: 0001600-62.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001600-62.2011.8.14.0048

APELANTE: PAULO ROBERTO GOMES DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO
121, §2º II do CP – CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS -
INVIABILIDADE - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONPORTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. OPÇÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA HÍGIDA – LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISTOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONCESSÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – AUSENCIA DE PROVAS INCONTROVERSAS DA SUA NÃO OCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – PLAUSIBILIDADE – MODULADORES INIDÔNEOS. PENA BASE READEQUADA AO MINIMO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I –
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. Ademais, se o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. Descabe a alegação de que o Júri Popular decidiu contrariamente à prova dos autos, quando resulta veredicto do Júri que optou por versões admissíveis no conjunto probatório. A versão a que optou o Conselho de Sentença foi plenamente compatível com a prova dos autos. Soberania do Veredicto Popular;

II - No tocante ao afastamento da qualificadora, as provas constantes dos autos, a vítima teria sido alvejada pelo menos 04 vezes, sem que houvesse qualquer animosidade entre acusado e vítima na ocasião, segundo os relatos das testemunhas presenciais. Ademais, a faca, que teria sido eventualmente utilizada, para atacar o recorrente, não foi trazida aos autos, restando isolada nas declarações prestada pelo recorrente;

III -
Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 13 anos de reclusão, para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, os moduladores não atenderam de maneira satisfatória, os termos do enunciado nas sumulas 23 e 17 do TJPA. Sendo, necessário o afastamento, e por consequência, a pena base deveria ser readequada para o patamar mínimo de 12 anos de reclusão. Na segunda fase, concorreu a atenuante da confissão espontânea, a qual não deve ser aplicada, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, permanecendo a reprimenda em 12 anos de reclusão, em fase da ausência de circunstâncias agravantes. Na terceira fase não houve causas de diminuição ou aumento de pena, permanecendo a reprimenda fixada em 12 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

V -
Diante dos argumentos delineados, segue o recorrente condenado
às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º II do CP,

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO ROBERTO GOMES DO ROSÁRIO, inconformado com a sentença (ID 14731403) que o condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º II do CP,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Salinópolis/PA.

A defesa em suas razões (ID 14731413) asseverou pela nulidade do julgamento, com supedâneo de que teria sido manifestamente contrário as provas dos autos. Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria, com a redução da pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID
14731415
).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
14989619
).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
PAULO ROBERTO GOMES DO ROSÁRIO,
inconformado com a sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Salinópolis/PA.

Narra a exordial, que no dia
16 de julho de 2011, as 23h30, a vítima
Antonio Sérgio Dias Amoras
, apelido SERJAPA, estava em sua residência, sendo assassinada pelo denunciado, que disparou dois tiros na vítima, sendo que apenas um atingiu mortalmente, consonante certidão de óbito em anexo.

Devidamente processado, o recorrente foi submetido a júri popular, onde o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a culpabilidade do recorrente, por consequência foi condenado às penas de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º II do CP. Inconformado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou demonstrada
pelo BO (ID 14731320 - Pág. 3); Laudo de Necrópsia médico legal (ID 14731322 - Pág. 3) que atestou que óbito ocorreu devido anemia aguda a hemorragia interna devido a ruptura de vísceras torácicas (coração e pulmão) e abdominais (fígado, intestino e baço). Nessa via, as provas materiais guardaram sintonia com as provas orais, principalmente pelos esclarecedores relatos da testemunha MARINA BARROS DIAS, narrou:

Que,
estava se aproximando de sua residência, quando viu o acusado abaixado em frente da sua casa e depois que olhou firmemente, viu o acusado já em pé, e no momento que o Sergio sai da residência, viu o acusado levantar a mão e por cima do muro sacar os tiros, e em seguida fugir do local, acrescentou ainda que não foi possível reconhecer o autor dos disparos, pois essa saiu correndo. Que, não houve conversa, que Sergio ao sair da casa foi logo recebendo os disparos. Que, a vitimam não estava armada. Que, sabia que tinham pegado ele.

A testemunha DINEI DIAS AMORAS, irmão da vítima, alegou:

Que, a vítima morava na casa de sua mãe, uma residência localizada na rua Claudiomiro Rocha Barros, e no dia do crime, se encontrava na casa, juntamente com a vítima,
que a vítima estava lá para dentro do quarto, lá atrás, e eu estava dentro da sala, deitado no sofá, assistindo televisão, esperando minha mãe, aí ele (o réu), chegou chamando lá, o meu irmão, e ele foi lá para frente da casa, aí escutei só os disparos. Que foi tudo muito rápido. Levantei e olhei pela veneziana e ele já estava lá no chão, que a vítima vendia drogas, há aproximadamente 2(dois) anos. Que foi encontrado uma faca próxima a vítima. Que, e o atirador já estava correndo longe, nunca soube que a vítima andava armada, mas a polícia encontrou uma faca.

A testemunha ORION CAVALLERO MACEDO KLAUTAL, é investigador da policial civil, e não presenciou o momento do crime, uma vez que somente atuou no indiciamento do acusado, e na apuração dos fatos, mas relatou:

Que, nesse caso apenas deu apoio ao IPC EDILSON, e soube que PAULO comprou droga de baixa qualidade, muito misturada, que, soube que o réu sacou da arma e efetuou um disparo e depois mais 03 disparos. Que, soube que o reu comprou a droga e saiu muito aborrecido, que PAULO confessou a autoria dos disparos e apareceu na delegacia com advogado. A arma do crime foi encontrada depois, não foi encontrada arma com a vítima, e reafirma que não foi no local no crime apenas deu apoio ao IPC EDILSON.

Por fim PAULO ROBERTO GOMES DO ROSÁRIO, no seu interrogatório, confessou a autoria do homicídio, todavia, diferente daquilo que foi narrado pela mãe da vítima, alegou que efetuou os disparos contra a vítima, porque este queria lhe furar com uma faca. O apelante ainda narrou que era usuário de drogas, e havia se dirigido ao local para comprar droga, do lado da residência da vítima, que chamou e ninguém respondeu, ocasião em que a vítima apareceu e lhe chamou, ele perguntou o que era, o réu disse o que queria comprar droga, a vítima lhe pediu dinheiro, sendo que o réu entregou R$ 20,00 (vinte reais) na mão da vítima, porém a vítima quando estava com o dinheiro em mão, puxou a faca pedindo para o réu ir embora, tentando lhe acertar a barriga, mas o réu conseguiu se desvencilhar com o braço, em seguida, puxou sua arma e efetuou os disparos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS

Cediço pontuar, que a Constituição Federal vigente, no seu artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do Júri, assegurando-lhe a soberania do veredicto, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos é decisão arbitrária, ou seja, sem suporte algum de provas colhidas e não simplesmente aquela que o conselho de sentença escolhe dentre as versões apresentadas pela defesa e que se baseia na prova produzida, pelo que a supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Na espécie, conveniente esclarecer que o recorrente confessou que foi o autor dos disparos que abreviaram a vida da vítima, fatos ratificados pelas demais provas orais e materiais, constantes do acervo processual.
Em vista disso, temerário sustentar que a condenação teria sido balizada em provas estranhas aos autos, nesse sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015). 2. Assim, apresentadas duas versões em Plenário, as quais não estão dissociadas dos elementos de provas, inviável o provimento da apelação ministerial para determinar a realização de novo julgamento, em respeito à soberania dos veredictos. (...) (HC 403.405/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Desse modo, a opção por uma das versões plausíveis apresentadas aos jurados, com respaldo em alguma prova dos autos, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restando inviabilizada a submissão do acusado a novo julgamento.

DA LEGITIMA DEFESA

A excludente da legítima defesa somente pode ser acolhida se comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, quais sejam, a agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou alheio, meios necessários usados moderadamente e o chamado
animus defendendi.

In casu
, diante das provas constantes dos autos, a vítima teria sido alvejada pelo menos 04 vezes, sem que houvesse qualquer animosidade entre acusado e vítima na ocasião, segundo os relatos das testemunhas presenciais. Ademais, a faca, que teria sido eventualmente utilizada, para atacar o recorrente, não foi trazida aos autos, restando isolada nas declarações prestada pelo recorrente, nesse sentido:

PENAL. DESACATO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00030261820208070007 1426667, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/06/2022).

Dessa forma, diante das argumentações apresentadas alhures, inviável o acolhimento da excludente de ilicitude, devendo seguir mantida a decisão do Conselho de sentença.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

Na hipótese, segundo os relatos testemunhais, o recorrente PAULO ROBERTO, se dirigiu até a residência da vítima e passou a chama-lo, ocasião em que a vítima saiu, sendo, incontinenti, alvejada pelo recorrente. Segundo o acervo processual, o móvel que levou o apelante a abreviar a vida da vítima, foi o fato de ter adquirido droga de péssima qualidade, motivo bastante para ceifar a vida da vítima efetuando 04 disparos. Nesse viés, o Conselho de Sentença teria acolhido a qualificadora, após ter sido quesitada, ocasião em que defesa e acusação tiveram oportunidades de explicar a tese aos jurados, que acolheu a qualificadora conforme o seu juízo, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME ERRONEAMENTE VALORADA NEGATIVAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação não se amolda à ausência de motivos, mas sim a motivo fútil, além disso, essa foi objeto de análise do Conselho de Sentença, que, após a apresentação das teses de acusação e defesa, entenderam pela qualificadora; 2. Quanto a tese de não haver causa à valoração negativa da circunstância do crime, não assiste razão, pois essa se baseia em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal que aumentaram a reprovabilidade do crime, porquanto ocorreu durante confraternização familiar e na frente dos familiares da Vítima; 3. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (TJ-AM - APR: 00006960220208043800 Coari, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 27/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2023).

Na hipótese, mostrou-se incabível o pleito de afastamento do cometimento do homicídio por motivo fútil, pois a decisão dos jurados não teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, como se constatou no tópico anterior, devendo ser mantida, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

DA DOSIMETRIA

Art. 121. Matar alguém:

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II - Por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 13 anos de reclusão, para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, os moduladores não atenderam de maneira satisfatória, os termos do enunciado nas sumulas 23 e 17 do TJPA.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Nesses termos, necessário o afastamento, e por consequência, a pena base deveria ser readequada para o patamar mínimo de 12 anos de reclusão. Na segunda fase, concorreu a atenuante da confissão espontânea, a qual não deve ser aplicada, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, permanecendo a reprimenda em 12 anos de reclusão, em fase da ausência de circunstâncias agravantes. Na terceira fase não houve causas de diminuição ou aumento de pena, permanecendo a reprimenda fixada em 12 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena base aferida, seguindo o recorrente
PAULO ROBERTO GOMES DO ROSÁRIO,
condenado às penas de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º II do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023